Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA CONTRA EX-ESPOSA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA PADRASTO DA PRIMEIRA VÍTIMA. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ATUAÇÃO DO ACUSADO EM CAUSA PRÓPRIA. REGULARIDADE. OFENSA AO DIREITO A INTIMIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO SOBRE DADOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PREVALÊNCIA DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ALEGADA PARCIALIDADE DO JUÍZO EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INCOERÊNCIA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Não há como ser reconhecido o alegado cerceamento de defesa, porquanto o acusado atuou em causa própria sem qualquer objeção ao longo do feito, sendo representado pela Defensoria somente em atos processuais específicos e pontuais incompatíveis com a capacidade postulatória (audiência de instrução, após a negativa dos envolvidos de depor na sua presença, e durante a elaboração de laudo de insanidade mental).
2. Não merece prosperar a alegada ofensa ao direito de privacidade, por não ter sido decretado sigilo com relação aos documentos médicos colacionados no feito pelo próprio acusado, tendo em vista que não houve pedido expresso nesse sentido e, ainda, diante da regra geral de publicidade dos atos processuais.
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao art. 210 do CPP (incomunicabilidade entre testemunhas), uma vez que ausente qualquer indício de que o filho de uma das vítimas, inquirido na condição de informante, encontrava-se próximo do ofendido ou do assistente de acusação durante a audiência de instrução.
4. As medidas protetivas permanecem em vigor enquanto perdurar a situação de risco, mostrando-se razoável que sejam mantidas até o trânsito em julgado da ação penal. 4.1. Por conseguinte, a manutenção das tutelas acautelatórias não configura ato parcial da magistrada, posto que a denúncia teve origem, justamente, no descumprimento das medidas protetivas por parte do acusado.
5. Nos termos do art. 28, II e § 1o, do CP, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, isenta o agente de pena, devendo estar demonstrado que o indivíduo, ao tempo da ação ou da omissão, era totalmente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 5.1. Evidenciado, por intermédio de Laudo de Exame Psiquiátrico, requerido pelo próprio acusado em incidente de sanidade mental, que a ingestão de bebida alcoólica ocorreu por ato deliberado do próprio (réu), que já fazia uso de medicamento controlado para transtorno de humor, responde este pelos atos criminosos praticados sob efeito das substâncias, não sendo caso de inimputabilidade ou semi-imputabilidade (teoria da actio libera in causa).
6. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
7. Para a consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente, consistente em se aproximar da vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante a razão do descumprimento da ordem judicial.
8. Comprovadas, por intermédio de conjunto probatório sólido, a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica contra ex-esposa, bem como, de ameaça simples contra o padrasto desta, deve ser mantido o édito condenatório.
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo Juízo da Execução, consoante o verbete sumular n. 26 deste TJDFT.
10. Recurso desprovido.